Tribunal: TJES
Processo: 5008618-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008618-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGIANO FOEGER

AGRAVADO: VALDEMIRO JASTROW

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL. RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 98 do CPC concede o benefício da gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

2. O Código de Processo Civil estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, cabendo à parte contrária ou ao juízo demonstrar a capacidade financeira do requerente.

3. As provas carreadas, incluindo a declaração de imposto de renda, indicam que, embora o agravante possua participação societária em empresa com capital social de R$ 100.000,00, os rendimentos anuais declarados somam R$ 34.922,00, valor insuficiente para demonstrar solvência financeira capaz de afastar a concessão do benefício.

4. A aquisição de imóvel rural no valor de R$ 150.000,00, sendo o agravante responsável apenas por R$ 75.000,00, não é suficiente para demonstrar riqueza incompatível com a condição de hipossuficiência alegada.

5. Diante disso, a prova produzida nos autos não é suficiente para afastar a presunção de insuficiência de recursos, justificando a concessão do benefício.

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008618-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
REGIANO FOEGER

AGRAVADO:
VALDEMIRO JASTROW

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
REGIANO FOEGER
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça na ação manejada em desfavor de
VALDEMIRO JASTROW
.

Sustenta o agravante (id. nº 8862752) que não dispõe de meios para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, salientando que o fato de ter firmado contrato de financiamento para a aquisição de um veículo não afasta a necessidade de concessão do benefício.

Inicialmente, ao analisar o presente feito, constato, ao menos num exame preliminar, que o MM. Juiz
a quo
não concedeu o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que:

[...] No caso dos autos, a parte embargante não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos financeiros, ante a ausência de informações acerca de sua renda. Explico.

Em primeiro lugar, em se tratando de produtor rural, presume-se que labore autonomamente e, por corolário, não possui vínculo empregatício declarado, tampouco anotações em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Dessa forma, a CTPS em branco (ID 35895167 e 35895176) não comprova a hipossuficiência econômica da parte embargante, mas apenas demonstra que esta não possui vínculo empregatício formal, cuja renda, como já dito, é proveniente do trabalho autônomo como lavrador.

Além disso, extrai-se da declaração de imposto de renda ID 35895168, que no ano de 2022, o embargante adquiriu imóvel no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que se mostra completamente incompatível com a renda daqueles que se qualificam como hipossuficientes economicamente.

Ainda, demonstrou ser proprietário da empresa Agro Foeger LTDA, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem que, todavia, haja comprovação de que os valores auferidos com a atividade empresarial sejam insuficientes ao custeio das custas do processo.

Assim, a parte autora não demonstrou, mesmo que minimamente, a renda auferida e, portanto, entendo pelo indeferimento do benefício da gratuidade de Justiça.

Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte embargante faz jus ao mencionado benefício,
INDEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita. [...] (decisão id. nº 43018311 dos autos de origem).

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Na hipótese, as provas carreadas ao feito demonstram que o agravante é lavrador e vem desenvolvendo a atividade empresarial em pessoa jurídica de sua titularidade, a qual, apesar de ostentar capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), proporcionou um lucro líquido no ano de 2022 de R$ 34.922,00 (trinta e quatro mil novecentos e vinte e dois reais), como se vê da declaração de imposto de renda carreada no id. nº 35895168 do feito de primeiro grau.

É certo que da mesma declaração entregue à Receita Federal consta a aquisição de uma propriedade rural avaliada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ocorre que, neste mesmo documento há o registro de que o agravante foi o responsável pela quitação de metade do valor empregado para a aquisição de tal propriedade, ou seja, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), não havendo referência se este valor foi quitado à vista ou de forma parcelada, como se observa do id. nº 35895168 dos autos de origem.

Somado a isso, os registros inerentes a aplicações financeiras e saldos em conta corrente não demonstram a existência de vultosas quantias na posse do recorrente, como pode ser visto do id. nº 35895168 do feito de origem.

Com base nisso, em que pese as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida, constato que os elementos de prova constantes do processo, em especial a declaração de imposto de renda carreada aos autos de primeiro grau pelo próprio recorrente (id. nº 35895168), não revelam que tenha aferido substanciosa renda advinda de pessoa jurídica ou que exista movimentação de grandes quantias financeiras, de modo a demonstrar a presença dos requisitos legais aptos a justificar a concessão da benesse.

Nesse sentido, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e conceder ao recorrente a benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões